Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737232-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que determinou a penhora de imóvel de propriedade do agravado. Em suas razões, o agravante alega que o imóvel penhorado nos autos de origem é utilizado para moradia própria e de sua família e que a sua qualidade de bem família já foi reconhecida nos autos do AGI n.o 0727711-35.2021.8.07.0000. Aduz que é casado e que sua esposa não foi intimada acerca da penhora, o que acarreta nulidade do ato. Sustenta que a dívida objeto de execução não tem natureza alimentar, não sendo possível excepcionar a impenhorabilidade do imóvel ora objeto de discussão. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, ante a juntada aos autos de declaração de pobreza e da inexistência de elementos nos autos que infirmem a presunção relativa que emerge da postulação referida e da apresentação da declaração de hipossuficiência econômica. Quanto ao restante, o recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. O agravante alega que o imóvel penhorado nos autos de origem constitui bem de família e que a penhora foi ordenada sem a prévia intimação de sua esposa, o que resulta na nulidade do ato. Todavia, tais questões não foram objeto de debate na decisão agravada, não podendo ser discutidas no presente momento, sob pena de se praticar supressão de instância. Com efeito, o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo em sua extensão horizontal (tantum devolutum quantum apelatum), mas não o possui em sua extensão vertical (devolução das matérias debatidas referentes ao capítulo impugnado, ainda que não decididas), que é privativo do recurso de apelação (art. 1.013, § 1o, do CPC). Em outras palavras, os limites do agravo de instrumento se encontram circunscritos ao conteúdo da decisão agravada, não podendo ser abrangidas questões não debatidas em seu bojo, ainda que tenha havido alegação das partes a respeito. Nem mesmo matérias de ordem pública podem ser alçadas ao conhecimento do Tribunal de Segundo Grau sem que tenham sido discutidas na decisão agravada. Assim, antes de interpor o presente recurso, cumpriria ao agravante suscitar a impenhorabilidade do bem de família e a nulidade da penhora realizada, a fim de que o tema fosse enfrentado pelo juízo de origem, para depois, em caso de indeferimento de sua postulação, aviar recurso de agravo de instrumento. Todavia, o recorrente, por meio do presente recurso, optou por antecipar a discussão de assuntos que não foram levados ao conhecimento do juízo singular e, por esse motivo, não debatidos na decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, sob pena de se praticar supressão de instância, ainda que os temas alçados a esta Corte de Justiça constituam matérias de ordem pública. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. PROSSEGUIMENTO. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos aclaratórios inicialmente apresentados. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade precípua a integração do julgado. Portanto, possuem fundamentação e objeto vinculados às hipóteses legais de cabimento, não se prestando, em regra, ao reexame da matéria - pretensão expressamente apontada pelos embargantes. 3. No caso vertente, além de a matéria de fundo já ter sido oportuna e devidamente examinada no julgamento do agravo de instrumento, o noticiado conflito de entendimentos entre órgãos judiciais de circunscrições distintas é questão que ultrapassa o objeto destes embargos de declaração, reclamando o manejo de via processual própria. 4. O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, mesmo em relação a matérias de ordem pública, sob pena de restar configurada supressão de instância. 5. O pretendido reexame, ainda que sob a alegação de fato novo superveniente, revela-se em confronto com os limites objetivos das vias recursais manejadas. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1216892, 07196786120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acordão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, concedo a gratuidade de justiça postulada e, no tocante ao restante do recurso, dele não conheço, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de dezembro de 2021 18:10:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator